Tribunal: TJMT
Processo: 1036190-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão por abandono da causa. A apelante sustenta que a extinção foi indevida, pois não houve sua prévia intimação pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, nos autos eletrônicos, deve ocorrer exclusivamente por meio físico ou se pode ser realizada pelo sistema eletrônico, com validade para todos os fins.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As comunicações processuais realizadas pelo sistema eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos, conforme o artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil, que obriga empresas públicas e privadas a manterem cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para recebimento de citações e intimações.
4. A Lei no 11.419/2006, em seu artigo 5o, §6o, reforça que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio possuem eficácia de intimação pessoal.
5. O entendimento jurisprudencial consolidado pela Quarta Câmara de Direito Privado reconhece a validade da intimação realizada pelo sistema eletrônico como meio hábil para cumprimento do requisito do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.
6. Como a intimação foi regularmente realizada por meio eletrônico, a ausência de manifestação da parte autora caracteriza abandono da causa, legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Nos processos eletrônicos, a intimação realizada pelo sistema eletrônico em portal próprio é considerada pessoal para todos os fins, nos termos do artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil e do artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.
2. A ausência de manifestação da parte autora, regularmente intimada por meio eletrônico, autoriza a extinção do feito por abandono da causa, conforme o artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o, e 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1027468-83.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023, pub. DJE 27.01.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036190-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), VILSON ORMENEZE - CPF: 655.598.861-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão por abandono da causa. A apelante sustenta que a extinção foi indevida, pois não houve sua prévia intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, nos autos eletrônicos, deve ocorrer exclusivamente por meio físico ou se pode ser realizada pelo sistema eletrônico, com validade para todos os fins.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As comunicações processuais realizadas pelo sistema eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos, conforme o artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil, que obriga empresas públicas e privadas a manterem cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para recebimento de citações e intimações.

4. A Lei no 11.419/2006, em seu artigo 5o, §6o, reforça que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio possuem eficácia de intimação pessoal.

5. O entendimento jurisprudencial consolidado pela Quarta Câmara de Direito Privado reconhece a validade da intimação realizada pelo sistema eletrônico como meio hábil para cumprimento do requisito do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

6. Como a intimação foi regularmente realizada por meio eletrônico, a ausência de manifestação da parte autora caracteriza abandono da causa, legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nos processos eletrônicos, a intimação realizada pelo sistema eletrônico em portal próprio é considerada pessoal para todos os fins, nos termos do artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil e do artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.

2. A ausência de manifestação da parte autora, regularmente intimada por meio eletrônico, autoriza a extinção do feito por abandono da causa, conforme o artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o, e 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1027468-83.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023, pub. DJE 27.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1036190-67.2022.8.11.0041.

Recorrente (s): BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Recorrido (s): VILSON ORMENEZE.

________________________________________________________________________________

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1036190-67.2022, ajuizada em face de VILSON ORMENEZE, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O apelante fala que não houve a sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo §1o, do art. 485 do CPC.

Aduz que a simples intimação de seu patrono não é suficiente para ensejar a extinção por abandono da causa.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como dito, o apelante busca a reforma da sentença, ao argumento de que a ação não poderia ter sido extinta sem a sua prévia intimação pessoal para suprir a falha.

Sem razão contudo.

É que, por se tratarem de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006). (N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Assim, como houve a intimação pessoal da parte e de seu advogado, nos moldes estabelecidos pela regra em comento, não há por onde atender a súplica recursal. (ID. 277733944)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025